Tribunal: TJES
Processo: 0026075-35.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026075-35.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SERRARIA DARBEL LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026075-35.2005.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
SERRARIA DARBEL LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O juízo a quo entendeu que, diante da ausência de localização do devedor e da inércia do ente público por prazo superior a cinco anos após a suspensão do feito, operou-se a prescrição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inércia do exequente, após ciência da frustração da citação e ausência de bens penhoráveis, por prazo superior a cinco anos, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da LEF e do art. 921, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 determina a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente após um ano de suspensão, independentemente de decisão judicial que a declare.

A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que, decorrido o prazo legal sem citação válida ou localização de bens, e diante da inércia do exequente, configura-se a prescrição intercorrente.

A repetição de diligências genéricas, sem efetividade, não possui aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional.

No caso concreto, constatou-se que a ciência da Fazenda sobre a frustração da citação ocorreu em 20/05/2009, iniciando automaticamente o prazo de suspensão de um ano. A partir de 21/05/2010, iniciou-se a contagem do prazo quinquenal, consumado em 21/05/2015, sem a prática de atos úteis à continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente se inicia automaticamente após um ano de suspensão da execução fiscal por ausência de citação válida ou bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF.

A inércia do exequente por prazo superior a cinco anos, sem a prática de atos úteis à persecução do crédito, autoriza a extinção do feito com resolução de mérito.

Diligências genéricas e inócuas não interrompem a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 921, § 4º; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; Súmula 314/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026075-35.2005.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
SERRARIA DARBEL LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇ
O deste apelo e passo a analisar seu mérito, como segue.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRI
A contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da Execução Fiscal, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia reside na análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, conforme a sentença de primeiro grau, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, por entender que o Município exequente não promoveu os atos necessários para o prosseguimento do feito no prazo legal.

A questão fundamental a ser resolvida é se a demora do exequente em adotar medidas eficazes para localizar o devedor e promover o prosseguimento do feito implica a consumação da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) e do art. 921, § 4º do CPC.

O art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) estabelece que o juiz suspenderá o curso da execução, se o devedor não for localizado ou se não forem encontrados bens penhoráveis, e que após um ano de suspensão, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente, que se consuma em 5 (cinco) anos.

Convém ressaltar que a mera repetição de pedidos genéricos de pesquisa de endereço ou bens não configura diligência útil e não é suficiente para interromper o prazo prescricional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou o entendimento de que a ausência de citação eficaz e a posterior desídia do exequente justificam a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART . 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART . 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1 . O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais . 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3 . Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF . (...) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n . 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. (...) (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

No caso em análise, a ciência da Fazenda sobre a tentativa frustrada de citação se deu em 20/05/2009. A partir desse marco, teve início, automaticamente, o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, o qual findou em 20/05/2010. A partir de 21/05/2010, teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 21/05/2015.

A súmula 314 do STJ consolida esse entendimento:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

No caso concreto, a inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos, sem a prática de atos que impulsionassem a execução, levou à consumação da prescrição.

Diante disso, a sentença de primeiro grau, que extinguiu o feito com resolução de mérito, deve ser mantida, pois está em perfeita consonância com a legislação e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.